Tribunal: TJPA
Processo: 0809232-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809232-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON DOS SANTOS LOPES

INTERESSADO: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denotam a periculosidade do agente, o qual, em tese,
após uma briga com a vítima, ocorrida em um bar, desferiu golpes de faca contra a mesma, por motivo fútil, e, em seguida, evadiu-se do local do crime, só não consumando seu intento por motivo alheio a sua vontade, tendo sido o ofendido encaminhado ao hospital, devido a gravidade dos ferimentos.
Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,
BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado
a quo
,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 19 de outubro de 2021, próximo vindouro, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.
4)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Audiney Rodrigues Fernandes em favor de JOELSON DOS SANTOS LOPES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante em 13/05/2021, tendo sido a aludida prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores do decreto constritivo em desfavor do paciente, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, sobretudo por ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Alega, ainda, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao desfecho processual. Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo,
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outra medida não restritiva da liberdade.

Os autos vieram-me por distribuição; todavia, em virtude do meu afastamento funcional para fruição de férias, foram redistribuídos ao Des. Altemar Paes (juiz convocado), que denegou a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 162/163.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, que inexistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo não está suficientemente fundamentada, impondo-se a revogação da medida extrema ou sua substituição por outra medida não restritiva da liberdade, mormente por ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta na denúncia, às fls. 26/27,
“por volta de 20:00h do dia 12/05/2021, no “BAR DO NEGUINHO”, localizado em Moraes de Almeida, Itaituba/PA,
o denunciado JOELSON DOS SANTOS LOPES, imbuído com animus necandi, por motivo fútil, atentou contra a vida da vítima WANDSON RODRIGUES DA CUNHA, mediante golpes de faca, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Segundo apurado, na data e horário supramencionados,
o denunciado JOELSON DOS SANTOS LOPES encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas, ocasião em que após uma briga de bar com WANDSON RODRIGUES DA CUNHA, desferiu golpes de faca contra este e, em seguida, evadiu-se do local do crime.

A polícia foi acionada e após empreender diligências, logrou êxito em capturar o denunciado, o qual foi apresentado em delegacia, onde foi autuado em flagrante, por tentativa de homicídio.

A vítima WANDSON RODRIGUES DA CUNHA foi encaminhada ao Posto de Saúde daquele Distrito e posteriormente ao Hospital Municipal de Novo Progresso, devido a gravidade dos ferimentos
.

Foram ouvidos OSVALDO FIGUEIRA DDA SILVA e SIDNEY BRAGA DE SALES, policiais militares responsáveis pela prisão captura, a testemunha IVAN RIBEIRO DA SOUZA, bem como a vítima WANDSON RODRIGUES DA CUNHA, os quais relataram os fatos conforme narrados nesta exordial.

O denunciado JOELSON DOS SANTOS LOPES, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva e
acrescentou que esfaqueou WANDSON, porque este teria passado a mão no corpo de ANDRESSA, namorada do denunciado
.

O crime imputado possui indícios suficientes para comprovação da autoria e materialidade delitiva, corroborados pelo depoimento das testemunhas e demais provas carreadas aos autos.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará apresenta denúncia em face de JOELSON DOS SANTOS LOPES como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (...)”

In casu
, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado
a quo
, que decretou a prisão preventiva do paciente, às fls. 104/106, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no decreto preventivo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública.

Na hipótese, vê-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, é circunstância que denota a periculosidade do coacto, pois segundo referiu o aludido
decisum
, respaldado em elementos concretos constantes dos autos,
o coacto, em tese,
após uma briga com o ofendido, ocorrida em um bar, desferiu golpes de faca contra o mesmo, por motivo fútil, e, em seguida, evadiu-se do local do crime, só não consumando seu intento por motivo alheio a sua vontade, tendo sido a vítima encaminhada ao hospital, devido a gravidade dos ferimentos.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa à segregação constritiva, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, bem como a periculosidade do agente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, tampouco
a

substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB.

Por derradeiro, n
ão há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente preso
em 13/05/2021, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a ação penal originária intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada por ela, tendo sido recebida a denúncia em 01/07/2021,
ressaltando-se ter sido apresentada resposta à acusação e formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sendo que os autos foram encaminhados ao
Parquet
para manifestar-se acerca do aludido pleito, circunstância essa que causa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo.

Ademais,

a audiência instrutória foi designada para o dia 19 de outubro de 2021, próximo vindouro, não havendo que se falar em desídia da parte do juiz singular, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido.

Logo, estando o feito atualmente aguardando a realização da audiência instrutória, ocasião em que, nos termos do art. 403, do CPP
[1]
, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida, sentença, não havendo que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Belém, 20/10/2021